Tribunal: CARF
Processo: 10880.963633/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963633/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.303 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ARTIGO 16, III DO DECRETO No 70.235/72.
NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade genérica, que não aponte pontos
controvertidos, razões e elementos de prova, descumpre as exigências do artigo
16, III do Decreto no 70.235/72. Destarte, não deve ser conhecida e não tem o
condão de instaurar o contencioso administrativo.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a manifestação de inconformidade apresentada após o
prazo preclusivo do artigo 15 do Decreto no 70.235/72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Votou pelas conclusões a Conselheira
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.963634/2011-21,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963633/2011-87
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.303 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963633/2011-87

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.301, de 11 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuidam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento (PER) por meio do qual o
contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a
Renda de Pessoas Jurídicas (“IRPJ”), apurada em balanço trimestral.
O crédito foi utilizado para compensar débitos de sua responsabilidade.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu
despacho decisório por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações efetuadas.
A razão do indeferimento é que foi encontrado o pagamento relativo ao crédito,
todavia sem saldo suficiente para as compensações. Com isso, restaram não homologadas as
compensações transmitidas pela Recorrente.
No julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário
por meio do qual, após alegar a possibilidade de aduzir novas alegações, a contribuinte, em
essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade complementar. As
alegações foram expostas de acordo com os seguintes tópicos:
. Esclarecimento Inicial Relevante: Da Origem do Crédito – A Crise Energética de
2001 (“Apagão”);
. Da Não Ocorrência de Mora – Diligências da Recorrente para ver Efetivado Seu
Direito Creditório e Extintos os Débitos Compensados;
. Do Erro Formal no Preenchimento das DCOMP – Princípio da Razoabilidade;
. Da Ocorrência de Denúncia Espontânea pela Transmissão de Declaração de
Compensação – Necessidade de Aplicação dos Benefícios do Artigo 138 do CTN;
. Da Ilegalidade da Imputação Proporcional Realizada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Ao final, pede o reconhecimento da tempestividade da manifestação de
inconformidade e a reforma da decisão de piso para que seja reconhecido integralmente o crédito
tributário e homologadas as compensações.
É o relatório.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.303 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963633/2011-87

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.301, de 11 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte não foi conhecida pela autoridade julgadora
de piso.
Tenho que a decisão foi acertada. Explico.
O prazo de impugnação aplicável às manifestações de inconformidade,
no caso de despacho decisório que rejeite total ou parcialmente o pleito
creditório e a compensação declarada em PER/DComp, está previsto no
artigo 15 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Trata-se de prazo preclusivo.
Na espécie, a contribuinte, em 12/09/2011, ainda dentro do prazo de
impugnação do feito, apresentou uma petição a título de manifestação de
inconformidade absolutamente genérica sem trazer qualquer razão de
fato ou de direito.
Para que não haja dúvida acerca dos termos em que foi feita a citada
petição, reproduzo seu teor:

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.303 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963633/2011-87

A manifestação de inconformidade posta em tais termos genéricos não
deve ser acolhida e não instaura o contencioso administrativo, pois
descumpre os requisitos legais veiculados pelo artigo 16, III do Decreto
no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
A dita manifestação de inconformidade não trouxe qualquer razão de fato
ou de direito. Não trouxe pontos de discordância ou provas. A
manifestação de inconformidade é absolutamente inepta.
O não acolhimento de impugnações ou recursos genéricos, feitos nos
termos acima descritos, tem sido referendado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se pode verificar nos
seguintes julgados, reproduzidos na parte que interessa à presente
controvérsia:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso cuja impugnação não obedeça ao
preconizado pelo art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972. (acórdão CARF
no 1202-001.190, de 27/08/2014) – grifei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA E DE FRUIÇÃO DO
CONTRADITÓRIO.
As provas no processo administrativo fiscal devem ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em momento processual diverso. Pedido genérico relativo a
direito de exercer o contraditório não faz sentido quando o recorrente já vem
fazendo uso dos recursos e instrumentos disponíveis para sua defesa, na forma
do Decreto n.o 70.235/72. (Acórdão CARF no 1002-000.315, de 05/07/2018)
REFUTAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PROVAS. APRESENTAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO.
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições de exceção previstas na legislação que rege o
processo administrativo fiscal. (Acórdão CARF no 1302-003.399, de 20/02/2019)
– grifei.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.303 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963633/2011-87

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO
DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com
os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o erro in procedendo ou o erro in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão
CARF no 2202-005.055, de 14/03/2019) – grifei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E
DE DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO
70.235/72. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os
motivos de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto recursal para sua
admissibilidade. (Acórdão CARF no 2402-006.128, de 05/04/2018) – grifei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano - calendário: 2008
Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver
reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão
hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da
matéria em discussão na causa.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.303 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963633/2011-87

No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado tempestivamente pela
Contribuinte e supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário,
sequer faz menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos
fundamentos por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos. O
denominado “aditivo ao recurso voluntário”, este si m efetivo recurso voluntário
interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto
apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de regência.
Recurso voluntário não conhecido. (Acórdão CARF no 1102-001.204, de
23/09/2014) – grifei.
Pois bem, uma vez que a manifestação de inconformidade
protocolada em 12/09/2011 não atendeu aos pressupostos de
conhecimento, não se instaurou o contencioso administrativo dentro
do prazo preclusivo do artigo 15 do Decreto no 70.235/72
anteriormente citado.
Portanto, uma vez que não se instalou o contencioso administrativo,
a
petição
denominada
Manifestação
de
Inconformidade
Complementar, protocolada em 03/10/2011 era intempestiva e
também não devia ser conhecida.
Novamente, é de se citar a reiterada jurisprudência deste Conselho
Administrativo no sentido de não
conhecer de impugnações
intempestivas:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO DE 1° GRAU — Não
Instaura a fase litigiosa do procedimento, a apresentação de impugnação
fora do prazo previsto no artigo 15, do Decreto n° 70.235/1972, o que
determina o seu não conhecimento por parte do julgador singular e, por via de
conseqüência, a decretação de nulidade da decisão de 1° grau. Eventual petição
apresentada pelo sujeito passivo contra a aludida decisão, igualmente não deve
ser conhecida como recurso voluntário, na forma do decreto regulamentador do
processo administrativo fiscal. (Acórdão do Primeiro Conselho de Contribuintes
no 105-13.407, de 07/12/2000) – grifei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Verificada a apresentação de impugnação intempestiva pelo contribuinte, torna-
se impossível a admissão de seu recurso voluntário por força dos art. 17 e 21,
ambos do Dec. 70.235/72. (Acórdão CARF no 1302-001.648, de 03/02/2015)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2000, 2001
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a
impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data em que foi feita a intimação da exigência não tendo a
faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
(Acórdão CARF no 1402-00.520, de 01/04/2011) – grifei.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.303 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963633/2011-87

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
MERITÓRIA
DOS
PEDIDOS
FORMULADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Caracterizada a intempestividade da impugnação apresentada na DRJ, a
análise meritória do Recurso Voluntário não pode ser feita por esta
instância recursal, eis que ausente requisito intrínseco de admissibilidade.
(Acórdão CARF no 1002-000.021, de 06/03/2018) – grifei.
A meu sentir, a petição com a manifestação de inconformidade genérica
combinada com o pedido de dilatação do prazo para apresentação de
razões e elementos de prova configurou um ardil que visava burlar o
prazo preclusivo do artigo 15 do Decreto no 70.235/72.
A tentativa de burla do prazo processual atenta contra o Direito,
especificamente contra o princípio da lealdade processual, que é também
dirigido às partes na formação do devido processo legal. Destarte, não
deve ser acolhida pelo julgador administrativo.
Acerca do princípio da lealdade processual, trago a lição de Dinamarco,
Grinover e Cintra (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER,
Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do
Processo. 20a ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 71 – 72):
Mas, uma coisa é certa: a relação processual, quando se forma, encontra as partes
conflitantes em uma situação psicológica pouco propícia a manter um clima de
concórdia; e o processo poderia prestar-se, mais do que os institutos de direito
material, ao abuso do direito. As regras condensadas no denominado princípio
da lealdade visam exatamente a conter os litigantes e a lhes impor uma conduta
que possa levar o processo à consecução de seus objetivos.
O desrespeito ao dever de lealdade processual traduz-se em ilícito processual
(compreendendo o dolo e a fraude processuais), ao qual correspondem sanções
processuais. – grifei.
Tenho, portanto, que a decisão de piso deve ser mantida por seus
próprios fundamentos:
Em 12/09/2011, o contribuinte requereu a concessão de prazo de 20 dias para
juntada posterior de documentos e complementação dos fatos, já que discordaria
com a não homologação do pedido de compensação.
Em 03/10/2011, apresentou a manifestação de inconformidade por ele
denominada de “complementar”, às fls. 29/62.
À época da transmissão do PER/Dcomp objeto deste processo, vigorava a IN
SRF no 600/2005, que concedia aos contribuintes prazo de 30 dias para
apresentação de recurso:
Art. 48. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data
da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição ou de
ressarcimento ou, ainda, da data da ciência do despacho que não-homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da
compensação.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.303 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963633/2011-87

§ 1 o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 2 o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
1 o obedecerão ao rito processual do Decreto n o 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
Como a ciência do despacho decisório ocorreu em 11/08/2011, o interessado
teria até 12/09/2011, para apresentar a manifestação.
Considerando que a "manifestação de inconformidade complementar” foi
protocolizada em 03/10/2011, é intempestiva.
O Ato Declaratório Normativo no 15, de 12 de julho de 1996, da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit), dispõe que a manifestação intempestiva não instaura
a fase litigiosa do procedimento:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
No presente caso, não foi suscitada a tempestividade, mas foi solicitada a
prorrogação do prazo.
Ocorre que não existe qualquer previsão legal quanto à prorrogação de prazo
pela Lei n.o 9.784/99 e pelo Decreto no 70.235/72.
A juntada de documentos está disciplinada no art. 16 do Decreto no 70.235/72,
conforme transcrição a seguir:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)”
Conforme descrito no dispositivo legal, a juntada de documentos não poderá ser
feita a qualquer tempo, pois a legislação de regência enumera taxativamente as
hipóteses de sua permissão, estabelecendo limites para tanto.
No presente caso, não ocorreram quaisquer das hipóteses acima elencadas, de
modo que a juntada posterior de documentos não deve ser admitida.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.303 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963633/2011-87

Configura-se, portanto, a intempestividade da Manifestação de Inconformidade
protocolizada em 03/10/2011.
Diante do exposto, VOTO pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade, por intempestiva.
Conclusão.
Baseado nas razões expostas, voto por não conhecer do recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital